Tribunal: TJSP
Processo: 0000507-64.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000507-64.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante CELSO
RICARDO PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-64.2017.8.26.0551 -Voto no
2
voto número 48.001
Apelação no 0000507-64.2017.8.26.0551
(0000507-64.2017 - 3a V.C. LIMEIRA)
Apelante: CELSO RICARDO PINTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 207/215), acrescenta-
se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e
Celso Ricardo Pinto foi condenado às penas de cinco (05)
anos e dois (02) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-
multa, no valor unitário mínimo, regime semiaberto, por
infração ao artigo 157, caput, c.c. o § 1o e artigo 155,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Ele apelou, às fls. 235, por intermédio de seu Defensor
Público, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 246/258, pleiteando sua absolvição baseada no
princípio da bagatela, ou, na insuficiência probatória.
Subsidiariamente, busca a desclassificação do roubo
impróprio para furto; a redução das penas; e, o
reconhecimento
do
furto
privilegiado,
por
sua
possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-64.2017.8.26.0551 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 262/268; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 279/282, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
cometeu um roubo impróprio e um crime de furto tentado,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, no dia
26/10/2017 ele furtou uma mesa de alumínio da empresa
Rodas Arcaro Ltda, e, ao sair do local, fora visto pela
ofendida, a quem ameaçou de perseguição e morte,
apontando-lhe um facão, caso chamasse a polícia. No dia
seguinte, fora visto por outro funcionário da empresa,
tentando subtrair fios e uma sacola contendo 4 torneiras;
todavia, foi por ele detido, até a chegada da Polícia Militar.
Diante disso, fora conduzido até a Delegacia de Polícia,
onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 04 e 19/23).
Ele, perante a autoridade policial, admitiu o furto da
mesa e o furto tentado, negando a grave ameaça. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-64.2017.8.26.0551 -Voto no
4
juízo, quedara-se revel (cf. fls. 09 e 189). Contudo, o
quadro probatório não deixa dúvidas quanto à sua
inequívoca culpabilidade.
A vítima e as testemunhas elucidaram que o apelante
subtraiu uma mesa de alumínio, avaliada em novecentos
reais, e ao notar a presença da ofendida, com um facão a
ameaçou de morte, caso acionasse a Polícia. Todavia, no
dia seguinte, ali retornou; e, fora surpreendido por outro
funcionário da empresa, tentando subtrair fios e uma
sacola com 4 torneiras. Ocasião em que fora detido,
restando preso (cf. fls. 05/07 e CD). Destaca-se que eles
não o conheciam, anteriormente, e motivo algum tinham
para acusá-lo, de forma leviana e injusta. Neste sentido: “a
palavra da vítima tem subido valor na aferição da prova da
materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de
estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem,
antes devem ser comprovados ad satiem, pois repugna à
razão humana queira alguém acusar inocentes” (Ap. no
1.195.769/4, julgada pela Colenda 5a Câmara, Relator o
Eminente Juiz CARLOS BIASOTTI, in RJTACrimSP

49/112-117).
Portanto, a condenação restara acertada e não se
dera com base apenas em meras suspeitas ou indícios. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-64.2017.8.26.0551 -Voto no
5
quadro
probatório
é
deveras
incriminador.
Bem
demonstradas ficaram a autoria e materialidade delitiva do
roubo impróprio consumado. Não havendo se falar em
desclassificação para furto, haja vista a grave ameaça
configurada pelo emprego de um facão. Correto o
reconhecimento do furto tentado; pois, fora o réu detido,
ainda, no estabelecimento, na posse da res. Os objetos do
roubo possuíam os valores de novecentos reais e os do
furto de duzentos e cinquenta reais, respectivamente, não
se tratando de valores insignificantes. Por outro lado, o
réu agiu de forma ousada, voltou no dia seguinte para
praticar furto, contra a mesma empresa-vítima; de modo
que não faz jus ao princípio da insignificância; que se
fosse aplicado, caberia apenas no crime de furto. No
entanto, sua conduta fora altamente reprovável, não
fazendo jus a tal benesse. E, somando-se os valores das
subtrações, ultrapassam o salário mínimo, não sendo
caso de se aplicar o privilégio. Assim, outro não poderia
ser o desfecho, senão o condenatório, adotado em
primeiro grau de jurisdição; que, aqui, será mantido.
Contudo, as penas do roubo impróprio serão
reduzidas. A grave ameaça já se encontra abarcada no
caput do referido tipo penal, de modo que devem suas
penas serem fixadas em quatro anos de reclusão e dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000507-64.2017.8.26.0551 -Voto no
6
dias-multa. As penas do furto tentado, serão mantidas em
seis meses de reclusão e cinco dias-multa. Correto o
redutor de metade, empregado por conta da tentativa;
pois, o réu fora detido dentro da empresa, na posse da
res, não havendo se falar em maior redutor.
O regime prisional semiaberto deve ser mantido;
pois, o réu ameaçou a vítima com um facão; além disso,
voltou ao local no dia seguinte, mostrando seu total
descaso, para cometer novo crime, não havendo
indicação de regime mais brando. Também, não se há
falar em substituição por pena alternativa, diante da grave
ameaça, que representa óbice legal, previsto no artigo 44
do C.P..
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
apenas, para reduzir as penas do roubo impróprio para os
novos patamares de quatro (04) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR